Tribunal: TJSP
Processo: 1095879-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional e perda de conexão. Sentença de parcial procedência. Alegação de atraso do voo em razão de problemas aeroportuários. Ausência de documentos idôneos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Atraso no voo que ocasionou a perda da conexão. Atraso de cerca de 15 horas.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional e perda de conexão. Sentença de parcial procedência. Alegação de atraso do voo em razão de problemas aeroportuários. Ausência de documentos idôneos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Atraso no voo que ocasionou a perda da conexão. Atraso de cerca de 15 horas. Transtornos causados à autora que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório. Valor da indenização majorado ao importe de R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 21a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Honorários majorados. Desprovido o apelo da ré e provido o recurso da autora.